Tribunal: TJDFT
Processo: 0736394-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Receptação. Dolo. Provas. Desclassificação para forma culposa. Regime prisional.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do crime – o acusado foi preso na posse de bicicleta produto de crime e disse que a aquiriu de pessoa conhecida, sem, contudo, identificá-la corretamente, e não apresentou nota fiscal, recibo ou comprovante da negociação – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional deve ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 – Apelação não provida.